Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0726854-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MIGUEL DA SILVA DUARTE, FERNANDA CEOLIN MARQUES DE QUEIROZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o advogado dos apelantes fará sustentação oral (ID 34409067). Brasília-DF, 18 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES